Tribunal: CARF
Processo: 17460.000701/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17460.000701/2007-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.452 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
-
NÃO
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS - MULTA
O descumprimento do previsto no artigo 32, III da Lei 8.212/91 e artigo 8°, c/c
o artigo 225, III do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99 enseja a aplicação de multa prevista na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração lavrado contra o contribuinte por violação ao
artigo 32, III da Lei 8.212/91 e artigo 8°, c/c o artigo 225, III do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$11.569,42 (onze mil, quinhentos
e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), além dos juros e multa devidos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000701/2007-17
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.452 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000701/2007-17

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
A empresa apresentou defesa à autuação, fls. 16/18 e anexos de fls.19/21, por seu
representante legal, onde informa que a autoridade fiscal entendeu que não foram
apresentados os arquivos eletrônicos a que alude o parágrafo 22 do art. 225, Ill, do RPS,
sendo certo, porém, que tais registros foram gravados e certificados conforme os
ditames legais e ora se apresentam para conferência do órgão julgador.
Alega que ao contribuinte é conferido o prazo legal idêntico ao da defesa, para corrigir
eventuais incorreções ou inconsistências das informações acessórias exigidas em
regulamento, conforme preceitua o artigo 291, § 1° do Regulamento aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.
Requer, assim, a relevação das penalidades exigidas no presente auto de infração tendo
em vista que todos os arquivos eletrônicos obrigatórios foram certificados e estão a
disposição da autoridade fiscal, como fazem prova os inclusos documentos e arquivos
magnéticos, militando em seu favor a primariedade e a inexistência de qualquer
circunstância agravante.
O processo foi baixado em diligência para que a fiscalização informasse se houve
correção da falta apontada neste AI, além de outros esclarecimentos.
O auditor autuante informa, às fls. 50/51, que como os arquivos magnéticos citados pela
empresa em sua defesa não foram juntados aos autos emitiu duas novas intimações para
apresentação dos mesmos em 17/06/2008 e 11/07/2008 (anexas às fls. 33/36).
Depois da segunda intimação, a empresa apresentou os arquivos magnéticos e o auditor
explica detalhadamente, em seu relatório, todos os passos efetuados na conferência dos
mesmos.
Conclui, ao final, que a empresa não corrigiu integralmente a falta, tendo em vista que
os arquivos digitais encontrarm-se com diversos erros apontados pelo Sistema de
Validação e Autenticação de Arquivos Digitais - SVA, além da ausência de informações
relativas a folha de pagamento dos exercícios de 2003 e 2005, tendo deixado assim de
prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis à fiscalização, na forma
estabelecida nos atos normativos e em especial no MANAD. Cópia da informação fiscal
foi encaminhada à autuada para conhecimento.
A empresa se manifestou às fls. 56/61 e anexos de fls. 62/66, alegando em síntese o que
se segue.
A empresa cita o artigo 62 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005,
alterado pela IN MPS/SRP n° 23, de 30/04/2007, afirmando que não agiu
contrariamente à medida citada, haja vista ter apresentado em tempo hábil a
documentação ora exigida pela Autoridade Fazendária, conforme se apura através dos
Recibos de Entrega de Arquivos Digitais.
Aduz que tanto é verídica a afirmação de que a recorrente age em conformidade com a
lei, que por mais que tenha juntado no processo quando da protocolização da defesa,
apresentou novamente os arquivos magnéticos quando de reintimação.
Salienta que é notório e cristalino que os programas de computador são passíveis de
erros, inclusive os próprios programas provenientes dos sítios oficiais do governo e que
em nenhum momento concorreu a empresa para a prática de ato infracional, não
restando dúvidas que os erros apresentados referem-se meramente a erros de versões
diferentes de programas.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.452 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000701/2007-17

Afirma que a alegação da Autoridade Fiscal não é procedente, pois enquanto a empresa
usou a versão 2006.09.20, a Autoridade Fazendária utilizou-se da versão 2.3, conforme
se apura nos próprios documentos anexados ao processo e na informação de fls. 51.
A empresa insurge-se, portanto, contra a fundamentação da decisão da fiscalização de se
utilizar da versão disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
argumentando que não poderia ter se utilizado desta nova versão, haja vista que os
arquivos requeridos foram gerados em período anterior a disponibilização da nova
versão, até mesmo porque foram requeridos anteriormente.
A empresa cita exemplos de erros em versões de outros programas usados pela RFB e
anexa noticias de jornal com essas informações. Ressalta que está gerando um arquivo
na mesma versão de programa utilizado pela Receita Federal, para se apurar que de fato
não existem erros.
Argumenta que apresentou, anexada na impugnação, quando do protocolo da mesma, os
arquivos magnéticos requeridos pela Auditoria Fiscal e que é de responsabilidade da
Receita Federal manter a integridade do processo. Cita o art. 37, § 6° da Carta Magna e
colaciona jurisprudência sobre o assunto.
Ao final requer que os argumentos apresentados sejam considerados e a concessão do
prazo de trinta dias para que a empresa possa apresentar o arquivo que está sendo
gravado com a nova versão, para ser compatível com a versão da RFB e, dessa forma,
demonstrar que não existem erros.

A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 22/10/2008, no acórdão 02-19.577, às e-fls. 181 a 187, julgou a impugnação apresentada pelo
improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 81
a 91 alegando, em síntese, que:
 A recorrente foi autuada porque não teria apresentado arquivos
magnéticos contendo todas as informações exigidas na espécie e
relativas ao período compreendido entre janeiro de 1996 até dezembro
de 2005. Porém é certo que tais arquivos foram entregues em tempo
oportuno e a autuação ocorreu porque a fiscalização, ao conferir os
dados, fez uso de versão de software que não existia na época dos fatos
geradores.
 A empresa apresentou as informações na versão SVA 20.09.06 exigida
para aquele período (1996/2005) ao passo que a fiscalização utilizou-se
da versão SVA 2.3 que contém software desenvolvido posteriormente
com campos novos e que não existiam nas versões anteriores.com
status de lei complementar, e não podem ser criadas por lei ordinária - o
que inclui os temas da prescrição e decadência;
 A fiscalização em nenhum momento foi obstada ou dificultada, visto
que a ação fiscal não resultou em qualquer autuação contra a recorrente
a não ser essa que é objeto do recurso e relacionada apenas com
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.452 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000701/2007-17

arquivos magnéticos devidamente apresentados em tempo oportuno. Ou
seja, as contribuições foram regularmente recolhidas não remanescendo
nenhum empecilho a verificação fiscal;
 os arquivos foram entregues juntamente com o pedido de relevação da
multa na primeira oportunidade, porém, tais arquivos foram extraviados
nas dependências da repartição pública fato que motivou novo pedido
fiscal para que fosse apresentado novamente;
 É de solar clareza que a empresa apresentou em tempo hábil a
documentação ora exigida pela Autoridade Fazendária;
 A recorrente está obrigada a gerar e fornecer os arquivos segundo as
normas aplicáveis à época dos fatos geradores e isto se constitui em
garantia constitucional insculpida no art. 5°, XXXVI;
 considerando-se que a fiscalização não teve qualquer obstáculo na
verificação do cumprimento das obrigações tributárias, forçoso concluir
que a finalidade teleológica da obrigação de entrega dos arquivos
magnéticos foi alcançada porquanto, por meio das GFIPS, foi
plenamente possível o desenvolvimento da fiscalização até a conclusão;
 Dessa forma, não há nenhum prejuízo para o erário público que
justifique imposição de penalidade tão severa, vez que além da
recorrente ter cumprido a obrigação na forma legal exigível para a
época do fato gerador, é evidente que as informações ditas essenciais
sempre estiveram a disposição do fisco através das outras obrigações
acessórias, sem mencionar a RAIS - Relação Anual de Informações
Sociais, que também possuem a discriminação dos salários
individualmente pagos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 05/12/2008, e-fls. 79, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 06/01/2009, e-fls. 81, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração lavrado contra o contribuinte
por violação ao artigo 32, III da Lei 8.212/91 e artigo 8°, c/c o artigo 225, III do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O contribuinte, em sede recursal, formula os mesmos argumentos apresentados
na impugnação, devidamente refutados pela DRJ, não trazendo qualquer fato novo ou prova
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.452 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000701/2007-17

documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo
pelo qual adoto as razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do RICARF:

Conforme Relatório Fiscal da Infração de fls. 22/23, a empresa, embora se utilize de
sistema de processamento eletrônico de dados, deixou de apresentar os arquivos
magnéticos solicitados pelo TIAD de fls. 11, informando que não disponibilizaria os
arquivos devido a problemas técnicos nos equipamentos e meios digitais.
A empresa, em sua impugnação, não entrou no mérito da existência ou não da infração,
ou da legalidade da aplicação da multa exigida e afirmou que todos os arquivos
eletrônicos foram certificados e que estavam à disposição da autoridade fiscal, como
faziam prova os inclusos documentos e arquivos magnéticos, pedindo, assim, a
relevação da multa aplicada. Ocorre que anexos à impugnação somente encontravam-se
os três Recibos de Entrega de Arquivos Digitais, de fls. 19/21, datados de 13/10/2006 e
09/10/2006, não havendo nenhum disco ou arquivo magnético e nem menção disso no
despacho de encaminhamento de fls. 22.
Os autos foram baixados em diligência para que o fiscal informasse sobre a correção das
faltas apontadas e 0 auditor concluiu que não houve a correção integral das
irregularidades. A empresa, comunicada da informação apresentou nova manifestação
de inconformidade como descrita no relatório.
No entanto, não é possível acolher as alegações da empresa pelos fatos que passo a
expor.
A fiscalização, ao emitir o Termo de Intimação Fiscal para a apresentação dos arquivos
cita os códigos de identificação de cada ano que são gerados pelo Sistema de Validação
de Arquivos Digitais - SVA e esclarece que, para arquivos gerados de acordo com o
Manual de Arquivos Digitais, deverá também ser anexado 0 Relatório de Resumo da
Validação de cada um dos arquivos. Cabe esclarecer que esses relatórios não foram
enviados quando do protocolo da impugnação.
Após a intimação, a empresa entregou termo de esclarecimentos, onde apresenta os
arquivos digitais de 2003, 2004 e 2005, esclarecendo que os arquivos correspondentes
aos recibos de entrega de fls. 19/21 foram danificados, sendo necessária a geração de
novos arquivos e emissão de novos recibos de entrega e três CDs contendo os arquivos
magnéticos referentes aos anos de 2003 a 2005 com os respectivos recibos.
O auditor, em sua informação fiscal, esclarece que pela análise dos Relatórios de
Resumo da Validação correspondentes aos Recibos de Entrega de fls. 19/21, constantes
às fls. 38 a 43, verificou que foram gerados pelo Sistema de Validação e Autenticação
de Arquivos Digitais - SVA, versão de 20.09.06, não constando erros. Observou, porém,
a falta de informações relativas à folha de pagamento dos exercícios de 2003 e 2005,
informações essas essenciais ao desenvolvimento da ação fiscal.
A fiscalização também esclarece que, para validação dos arquivos ora apresentados
utilizou a versão atual do SVA 2.3 de 10/04/2008, disponível no sitio da RFB, gerando
novos códigos de identificação e relatórios correspondentes, constatando-se diversos
erros em todos os arquivos. Constatou, ainda, a falta das informações do bloco K
relativo a folha de pagamento dos exercícios de 2003 e 2005, os quais também não
constam das novas mídias enviadas.
Diante dessa análise, o auditor conclui que não houve a correção integral da falta, pois
os arquivos apresentados encontram-se com diversos erros apontados pelo SVA e
principalmente com a ausência de informações relativas a folha de pagamento dos
exercícios de 2003 e 2005.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.452 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000701/2007-17

A empresa, em suas alegações se prende ao fato da versão diferente usada pelo auditor
na conferência dos arquivos, mas observo que na primeira análise foi usada a mesma
versão de 20.09.06 quando não foi encontrado erro mas foi comprovado que faltavam
todas as informações de folha de pagamento, fato que persiste nos novos relatórios
gerados pela nova versão.
Além disso, apesar da empresa citar erros em programas de computador
disponibilizados pela Fazenda, não se tem notícia de erro comprovado no programa de
validação de arquivos magnéticos, ora em comento, que pudesse justificar qualquer
alteração no entendimento do presente auto de infração.
Quanto ao pedido da empresa de novo prazo de trinta dias para apresentação de novos
arquivos, com a versão atual do programa, para demonstrar que não há erros, considero
desnecessário visto que desde a ocorrência da infração, a empresa não corrigiu de forma
satisfatória as faltas apontadas.
No que se refere à imputação da responsabilidade da RFB, relativamente aos
documentos supostamente apresentados na impugnação cabe esclarecer que foi reaberto
o prazo para a empresa se manifestar e apresentar documentos que foram devidamente
analisados pela fiscalização, para proporcionar o contraditório e a ampla defesa, não se
percebendo qualquer prejuízo ao contribuinte.
Por fim tem-se que a presente autuação encontra-se revestida das formalidades legais,
tendo sido lavrada de acordo com o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99 e dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital